Tribunal: TJBA
Processo: 8050362-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050362-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: ANTONIO OLIVEIRA DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
ARI DANTRACCOLI NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE À NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual foi deferida parcialmente tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos relativos a contrato de cartão de crédito consignado incidentes sobre benefício previdenciário, sob pena de multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos em benefício previdenciário; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada deve ter sua periodicidade ajustada em razão da natureza mensal da obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Os extratos do benefício previdenciário demonstram a existência de descontos ativos sob a rubrica de reserva de margem consignável, evidenciando plausibilidade das alegações de inexistência ou irregularidade da contratação.

5. O desconto incidente sobre benefício previdenciário compromete verba de natureza alimentar, especialmente quando se trata de pessoa idosa e hipossuficiente, configurando perigo de dano concreto.

6. A medida de suspensão dos descontos mostra-se reversível, pois, em caso de improcedência da ação, é possível a retomada das cobranças, inexistindo risco de prejuízo irreparável à instituição financeira.

7. A multa cominatória fixada revela-se adequada quanto ao valor, porém a incidência diária não se harmoniza com a natureza mensal dos descontos, devendo a periodicidade ser ajustada para evitar desproporcionalidade e preservar a finalidade coercitiva da medida.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.º 8050362-78.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BMG SA

e como Agravado
ANTONIO OLIVEIRA DE AZEVEDO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO

PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.